Tribunal: TJMT
Processo: 1020906-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de petição formulada por LAURO ALBERTO ULLMANN, com intuito de chamar o feito à ordem.
O peticionário alega que “(...) O Réu e devedor contumaz Juliano Hasse interpôs recurso de agravo interno contra a decisão de id. 65034974, que deferiu a medida liminar de reintegração de posse a favor do Autor, ora Requerente”; e que “(...) Em decisão de id. 70241472, este Relator proferiu decisão exercendo juízo de retratação, revogando a decisão recorrida”. (ID. Num. 70862998 – pág. 1)
Menciona a ocorrência de violação ao princípio do contraditório, acarretando o vício insanável da nulidade absoluta, “(...) Isso porque, logo após a interposição do recurso de Agravo Interno, este Requerente ofertou, em id. 69960988 a 69964450, suas contrarrazões, devidamente acompanhadas dos documentos adequados, onde demonstrou, por “a + b ”, a falácia e improcedência dos argumentos do malicioso devedor e Réu da ação. Entretanto, este Relator, certamente por error in procedendo, ignorou absolutamente todo o quanto alegado e comprovado nas contrarrazões, proferindo decisão monocrática como se, simplesmente, não houvesse manifestação do Autor nos autos contrapondo os mentirosos fundamentos recursais do Réu”. (ID. Num. 70862998 - Pág. 1 e 2)
Argumenta que sequer existe menção às contrarrazões ofertadas e os documentos nela carreados, revelando que o juízo de retratação foi proferido fora dos parâmetros constitucionais, impostos pelo princípio do contraditório.
Argumenta que “(...) na atual sistemática do Agravo Interno disciplinada pelo art. 1021 do CPC, o juízo de retratação apenas pode ser exercido após ofertadas as contrarrazões, justamente em razão de ser imperativa a obediência à garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, no presente caso, embora ofertadas as contrarrazões mesmo antes de intimação formal para tanto, estas foram solenemente ignoradas pela decisão de id. 70241472 , implicando em ofensa substancial do princípio constitucional, e grave error in procedendo do ato judicial, que acabou ficando maculado com vício de nulidade absoluta”. (ID. Num. 70862998 - Pág. 2)
Requer “(...) a NULIDADE ABSOLUTA da decisão de id. 70241472, que exerceu juízo de retratação no presente Agravo Interno, razão pela qual o Autor requer seja o feito chamado à ordem, e seja a referida decisão imediatamente REVOGADA por este Relator”. (ID. Num. 70862998 - Pág. 3)
Pede que “(...) diante das contrarrazões apresentadas pelo ora Requerente , que comprovam a absoluta improcedência e improbidade processual dos argumentos do Réu ofertados neste seu recurso de Agravo Interno, requer seja o mesmo levado a julgamento pelo colegiado da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, para adequado julgamento”. (ID. Num. 70862998 - Pág. 3)
É o relatório.
D E C I D O
Após a análise da petição, e do contexto fático processual existente, efetivamente, deve-se anular a decisão de retratação, posto que, segundo disposto no artigo 1.021, § 2o do CPC, “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.
Assim, considerando-se que foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, as quais apontam a existência da inadimplência de JULIANO HASSE, e também que o Contrato de Arrendamento, datado de 31/7/2019, o qual embasa o pedido de reintegração de posse e execução, possui cláusula de novação e exclusão das avenças anteriores, apontando literalmente que o instrumento acordado em 31/7/2019 é o “único válido e eficaz entre as partes, em substituição a qualquer outro firmado anteriormente”, mostra-se imperioso ANULAR a decisão constante do ID. Num. , posto que o Contrato datado de 31/7/2019, certamente alterou o objeto da relação obrigacional convencionada em 28/7/2019, incluindo a confissão de dívida decorrente de outros instrumento, estabelecendo validade e eficácia do novo contrato de arrendamento, e, também não expressam quitação de débitos existentes entre os litigantes.
Em face do exposto, ACOLHO A PRETENSÃO do peticionário e ANULO A DECISÃO CONSTANTE DO ID. Num. 70241472, determinando-se que o feito seja levado a julgamento pelo colegiado da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça para julgamento.
Intimem-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator